Tribunal: STF
Processo: HC 231976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINIOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2023, por Jeferson Martins Leite, advogado, em benefício de Sidney da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.166, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINIOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, porquanto, seria integrante de uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo, lavagem de capitais, corrupção de menor e corrupção ativa. O ora agravante é descrito na decisão como como um grande traficante associado a dois outros investigados (líderes da organização BARBOSA GOUVEIA), com função de adquirir drogas da organização e revendê-la aos usuários finais, além de, supostamente, movimentar valores expressivos relacionados ao narcotráfico. Além disso, o Tribunal destacou o efetivo risco de reiteração delitiva, asseverando que o agravante ostenta duas condenações definitivas e foi agraciado com o indulto em 2023 em relação a um crime de estelionato. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental improvido”.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Alega ser desnecessária a prisão preventiva do paciente e possível a substituição por medida cautelar diversa.



    Afirma ausentes os pressupostos para a prisão cautelar e que a constrição cautelar da liberdade estaria fundamentada “em conjecturas, probabilidades, sugestões, ilações e na gravidade genérica do delito, sem demonstração concreta”. 



    Ressalta “deve(r) o decreto prisional ser necessariamente fundamentado de forma efetiva, não bastando meras referências quanto à gravidade genérica do delito ou em meras conjecturas, sem demonstração com base em dados concretos”, e que o paciente teria atividade lícita e “endereço (...) certo e conhecido”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) a concessão da medida liminar para, desde já, permitir que em liberdade o paciente possa esperar o final julgamento deste remédio heroico nos termos da fundamentação apresentada;



    b) no mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, garantindo-se ao Paciente o direito de aguardar em liberdade (revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura) o desfecho da presente persecutio criminis até seus ulteriores termos, alternativamente requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem esses autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em 15.5.2023, com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se representação formulada pela Autoridade Policial, vinculada ao inquérito policial n. 001522- 13.2022.8.16.0035, na qual se requer a prisão preventiva, buscas e apreensões, indisponibilidade e sequestro de bens e suspensão de registro de armas de fogo, todas medidas relacionadas, cumulativa ou alternativamente, aos representados: ALEX PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, (...) SIDNEY DA SILVA, TIAGO RICHARD PAES, THIAGO DOS SANTOS DO NASCIMENTO, WELTON ALMEIDA SANTOS, WELLINGTON PAES, YAGO BARBOSA GOUVEIA e ZELITA RAIMUNDO BARBOSA.



    (…) A investigação diz respeito à suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850 /2013) tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826 /2003) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998, além de indícios da prática dos crimes de corrupção de adolescente (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).



    Passa-se, agora, à análise de cada um dos pedidos e de sua fundamentação.



    (…) II. I. DA INVESTIGAÇÃO



    A Divisão Estadual de Narcóticos deste Estado (DENARC) recebeu uma denúncia anônima (mov. 1.3 do IP) dando conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas nesta Comarca, citando, como possíveis envolvidos, os nomes de JEISON, YAGO, TIAGO, PETERSON, PAULO e PARAGUAIO. Segundo a denúncia, tais indivíduos estariam ligados à apreensão de 15kg (quinze quilos) de cocaína no pátio da churrascaria ‘NOVA ESTRELA’, em Curitiba (PR), no dia 24/08/2022, que culminou na prisão em flagrante de CLEITON FERNANDO AGUIAR, EMILY CAVAGLIERI BERCHYER, GABRIELLY SHAMARA PORTO MARJI e MAICON RICHARD CIRINO DUTRA (autos n. 0003102-37.2022.8.16.0196). Ainda, o denunciante informou que o grupo possuía mais substâncias entorpecentes armazenadas em São José dos Pinhais e repassou alguns numerais telefônicos relacionados aos envolvidos (…).



    As informações repassadas foram apuradas pela Autoridade Policial e chegou-se à qualificação de cinco daqueles nomes indicados, sendo eles JHEYSON BARBOSA GOUVEIA, YAGO BARBOSA GOUVEIA, TIAGO RICHARD PAES, PETERSON CANROBERT DA CRUZ e PAULO EDUARDO ANTUNES PAIM. Não houve êxito na qualificação de PARAGUAIO. As diligências preliminares encetadas pela investigação também revelaram a estreita ligação desse grupo com GABRIELLE ARAÚJO (companheira de YAGO), CYNTHIA MARIA GONÇALVES, MARIANA RODRIGUES PEREIRA e ALEX PINHEIRO DA SILVA.



    Ainda, foi identificada uma associação entre JHEYSON BARBOSA GOUVEIA e YAGO BARBOSA GOUVEIA com SABRINA MARINHO BORJA, SERGIO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES (INDIÃO), GIOVANNA BORJA INÁCIO DA SILVA e THIAGO DOS SANTOS DO NASCIMENTO (THIAGUINHO), todos com o propósito de praticar, em tese, os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



    A partir do levantamento de dados preliminares e de movimentações financeiras suspeitas constatadas por meio de relatórios fornecidos pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) (mov. 1.7), a Autoridade Policial representou pela interceptação telefônica e quebra de dados telemáticos (autos n. 0015262-92.2022.8.16.0035) e quebra de sigilo fiscal e bancário (autos n. 0019767-29.2022.8.16.0035) desse grupo inicial, todas medidas deferidas por este Juízo.



    Os dados obtidos por meio de interceptação telefônica, da quebra de dados telemáticos, da quebra de dados bancários e fiscais e da análise de relatórios financeiros do COAF, aliados à investigação de campo e ao exame de dados abertos, permitiu a identificação de uma estrutura organizada voltada à prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998, além de indícios da prática dos crimes de corrupção de adolescente (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).



    A investigação revelou, em princípio, que YAGO BARBOSA GOUVEIA é o líder máximo de uma estrutura organizada que tem como principal atividade o tráfico de drogas, em especial de maconha, crack e cocaína.



    YAGO, por encontrar-se preso, delegou boa parte das funções operacionais e decisórias a seu irmão, JHEYSON BARBOSA GOUVEIA, este que lidera a organização na sua falta. No topo do comando, JHEYSON conta com o auxílio direto de sua companheira, GISBELI LIMA DOS SANTOS (BEBEL), de sua cunhada, GABRIELLE ARAÚJO (companheira de YAGO), e de TIAGO RICHARD PAES (PRIMO).



    GISBELI LIMA DOS SANTOS (BEBEL) atua na área financeira e contábil do grupo, recebendo e realizando pagamentos, contabilizando os valores auferidos com a venda de drogas, sempre auxiliando JHEYSON BARBOSA GOUVEIA em tais atividades. (...)



    SIDNEY DA SILVA (TIO NEY) trata-se de mais um traficante associado que recebe drogas do grupo BARBOSA GOUVEIA e aparenta estar à frente de outra organização criminosa, considerando a identificação de expressiva movimentação bancária que apresentou em seu nome e a ocultação de bens e imóveis em nome de terceiros. (...)



    Apenas aqui, neste quadro geral, foram citados os quatro principais traficantes associados, que possuem ramificações em diferentes regiões e pontos de venda de drogas, e que adquirem substâncias entorpecentes do grupo BARBOSA GOUVEIA, o que dá a tônica da relevância da organização liderada pelos irmãos e a extensa cadeia de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, em suas atividades.



    A organização BARBOSA GOUVEIA e também os outros traficantes identificados, de um modo geral, além de, em alguns casos, apresentarem expressivas movimentações financeiras em seus registros pessoais, também se valem de pessoas interpostas (familiares e ‘laranjas’) e/ou empresas de ‘fachada’ e/ou ‘fantasmas’ para ocultar e dissimular a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes do tráfico de drogas.



    A investigação apontou a existência de diversas ‘contas de passagem’ utilizadas para a operacionalização financeira dos negócios do tráfico, bem como a existência de determinadas pessoas jurídicas que servem à internalização de valores de origem ilícita. Ainda, apesar do registro de alguns bens em nome dos próprios representados, vários veículos e imóveis foram adquiridos em nome de terceiros, tudo com o objetivo de ocultar e preservar (blindar) os ativos auferidos com o comércio ilícito de drogas.



    Outra apuração relevante diz respeito ao possível aliciamento, pelos grupos, de adolescentes para atuarem nas vendas diretas ao usuário final, como vendedores (ou vapores), a fim de mitigar os riscos e a responsabilidade legal desses envolvidos, mais expostos à atuação policial de natureza ostensiva. Adiante, existe a informação de que os grupos, muito provavelmente, também corrompem agentes públicos, em especial policiais, de modo a possibilitar o pleno funcionamento dos pontos de venda de drogas – sem abordagens ou ‘batidas’ inesperadas.



    Partir de tais delineamentos, é possível visualizar um panorama geral sobre a operação da organização liderada pelos irmãos BARBOSA GOUVEIA e a atividade dos demais traficantes associados, valendo dizer que a atuação de cada um dos representados e envolvidos nesse amplo mercado do tráfico será escrutinada de maneira individual em tópico específico, nominandose e destacando-se as tarefas desempenhadas pelos líderes da organização, traficantes associados, gerentes, funcionários, operadores financeiros e auxiliares direitos e indiretos.



    II. II. DOS REPRESENTADOS (fumus comissi delicti) (…).



    30) SIDNEY DA SILVA (TIO NEY) (traficante associado – OBG) e DERYCK AGENOR POSSAN DA SILVA (traficante – filho de SIDNEY DA SILVA) SIDNEY DA SILVA foi apontado como traficante associado ao grupo dos irmãos BARBOSA GOUVEIA, adquirindo drogas da organização para revendê-las a usuários finais.



    As planilhas da contabilidade do tráfico da organização dos irmãos BARBOSA GOUVEIA, obtidas a partir da quebra de dados telemáticos, apontam diversas anotações relacionadas a ‘TIO NEY’, com valores relevantes, de R$ 195.000,00, R$ 240.000,00, R$ 95.000,00, R$ 261.000,00 e R$ 290.000,00 (mov. 1.3, p. 276/277) (dados retirados da conta de JHEYSON BARBOSA GOUVEIA).



    Seguindo, foi possível identificar uma imagem de captura de tela de mensagens encaminhadas pelo representado, informando os valores que ele já havia mandado para a organização e a quantia que ainda devia (mov. 1.3, p. 278). Também há uma imagem de um comprovante de transferência, via PIX, de SIDNEY DA SILVA em favor de ND TRANSPORTES DE CARGAS E CONSTRUÇÕES NAVAIS , no valor de R$ 20.000,00, o que indica se tratar de um pagamento em benefício da organização dos irmãos BARBOSA GOUVEIA (mov. 1.3, 279).



    A quebra de dados telemáticos e as medidas de interceptação telefônica revelam, de igual forma, áudios que citam a participação do representado em transações ilícitas (…).



    Afora isso, a investigação apurou que SIDNEY DA SILVA possui diversos bens móveis e imóveis, alguns vinculados a terceiros, o que demonstra sua preocupação em ocultar bens adquiridos com valores oriundos da atividade de traficância (mov. 1.3, p. 284/294).



    Neste ponto, cite-se o representado reside na Rua Uniflor, n. 1231, Emiliano Perneta, em Pinhas (PR), e utiliza um veículo JEEP COMPASS (NAW5C35), este que encontra-se registrado em nome de terceiro (ADRIANE PALMONARI METRI) (mov. 1.3, p. 284/286).



    Os áudios de interceptação telefônica e os dados telemáticos dos numerais do representado também possibilitaram a localização de outros imóveis ligados a ele: a) casa da Rua Manoel Bandeira, n. 353, Areias, em São José (SC); b) casa da Rua Constantino Lapkauskas, n. 251, Capão da Imbuía, em Curitiba (PR); c) casa n. 7 do Conjunto Esmeralda, na Rua do Condomínio Esmerada, Praia de Leste, Pontal do Paraná (PR); d) terreno com sete imóveis para locação, na Rua Arnhem, n. 67, Guabirotuba, Piraquara (PR); e d) fração de um imóvel CDA – 101 – da empresa GRAMADO BV RESORT INCORPORAÇÕES LTDA.



    Por fim, registre-se que, aparentemente, o filho do representado, DERYCK AGENOR POSSAN DA SILVA, também atua na atividade de traficância, possivelmente auxiliando seu pai. (...)



    Traficantes associados e parceiros do grupo BARBOSA GOUVEIA:



    a) ALEX PINHEIRO DA SILVA JUNIOR;



    b) SIDNEY DA SILVA, com o possível auxílio de seu filho, DERICK AGENOR POSSAN DA SILVA;



    c) DENYS HENRIQUE GOMES (com atuação, também, em área de influência da OBG, no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais);



    d) RAFAEL RODRIGUES DE LARA.



    2) Crimes suspeitos: a) tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.



    11.343/2006): atividade principal dos traficantes associados; b) associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343 /2006): os agentes se associam a outros traficantes e parceiros para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, adquirindo substâncias entorpecentes de outros grupos para comercialização independente e possivelmente dividindo pontos de comércio ilegal; c) lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998): alguns dos traficantes associados se valem de pessoas interpostas (familiares e /ou ‘laranjas’) e/ou empresas de ‘fachada’ e/ou ‘fantasmas’ para ocultar e dissimular a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes do tráfico de drogas; d) posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003): ao menos um dos traficantes associados também possui ou porta armas de fogo, inclusive negociando-as com outros traficantes em troca de drogas (...) 



    Considerando a extensão dos grupos criminosos identificados e de suas ramificações com outros traficantes associados, bem como diante da relevante movimentação financeira operada por seus líderes, na casa dos milhões de reais, a Autoridade Policial indicou que a prisão preventiva dos representados é necessária para a garantia da ordem pública (a fim de cessar a reiterada prática de crimes gravíssimos, entre eles tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo, lavagem de capitais, corrupção de menores e corrupção ativa) e para a conveniência da instrução criminal (dada a liderança e a capacidade de comando dos representados), sendo insuficiente a imposição de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Adicionalmente, o Ministério Público acrescentou que a decretação da prisão preventiva dos representados também serve para assegurar a aplicação da lei penal, de modo a possibilitar uma rápida resposta do Estado frente aos delitos identificados no curso da investigação.



    (…) Rememore-se que, em princípio, existem fortes indícios da atuação, no grande ecossistema do tráfico de drogas aqui identificado, de dois grupos criminosos bem estruturados, além de outros cinco traficantes associados e um intermediador financeiro independente, todos voltados à prática, cumulativa ou alternativa, dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003), lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), corrupção de adolescente (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), sendo que os representados acima citados, ao menos, encontram-se incursos nos crimes de tráfico de drogas ou de lavagem de capitais, cujas penas máximas em abstrato superam o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão.



    A investigação demonstrou a relevante atuação de grupos criminosos e traficantes associados que movimentam grandes volumes de substâncias entorpecentes e auferem lucros milionários com as atividades do tráfico de drogas, os quais são ocultados e dissimulados por meio de intermediadores e operadores financeiros, envolvendo uma grande cadeia de gerentes, funcionários e auxiliares, direitos e indiretos, com atuação concentrada em São José dos Pinhais (PR), mas espraiada a outras localidades, corrompendo-se, também, estruturas do Estado (corrupção de agentes públicos), a proteção de adolescentes (corrupção de menores), a ordem tributária e o sistema financeiro (lavagem de capitais) e a incolumidade pública (pontos de venda controlados e protegidos por meio de artefatos bélicos), o que revela a extensão e a gravidade concreta das atividades ilícitas desempenhadas pelos representados.



    Nesta linha, a prisão preventiva dos integrantes operacionais mais relevantes dos grupos criminosos, como de seus líderes, auxiliares direitos, gerentes e operadores financeiros de maior proximidade, assim como dos traficantes associados e parceiros, é absolutamente necessária para a interrupção das atividades ilícitas aqui desvendadas (garantia da ordem pública). A descontinuidade do comércio ilegal e de seus crimes correlatos depende não só do afastamento e privação de liberdade de seus líderes, gerentes e principais traficantes associados, como também de seus funcionários, auxiliares e operadores financeiros mais relevantes, os quais, em liberdade, poderiam rapidamente substituir seus superiores na cadeia de comando e movimentar ativos e valores e produtos e instrumentos que garantissem o prosseguimento dos negócios do tráfico.



    A propósito, veja-se o exemplo do líder máximo da organização dos irmãos BARBOSA GOUVEIA, que, a despeito de estar privado de liberdade, designou seu irmão (JHEYSON BARBOSA GOUVEIA) para substituí-lo à frente da cadeia de comando de seu grupo. O grupo, mesmo com seu líder preso, continuou a abastecer outros traficantes, a explorar pontos de venda de drogas e a movimentar milhões de reais em decorrência de suas atividades.



    É preciso, pois, lançar mão de uma medida mais energética e extensiva, a fim de afetar toda a estrutura operacional dos grupos organizados e de seus traficantes associados, o que se dá, adequadamente, com o implemento da supracitada medida de prisão preventiva.



    Por outro vértice, a medida surge como necessária à conveniência da instrução criminal, uma vez que busca impedir ou minimizar os efeitos de ascendência dos superiores em desfavor dos subalternos e destes em face de testemunhas e terceiros quanto à ocultação e à manipulação de provas – no decorrer da investigação e também de eventual ação penal –, o que tipicamente ocorre em estruturas voltadas ao tráfico de drogas, dotadas de grande poder intimidatório e econômico.



    Adicionalmente e de maneira complementar, a prisão preventiva é necessária à aplicação da lei penal, pois, com a publicidade da presente investigação, é provável que os representados aqui citados, ante a relação de proximidade com os grupos investigados, se evadam do distrito da culpa ou se ocultem, com o objetivo de escaparem à responsabilização criminal.



    A providência também se mostra proporcional, considerando-se a ponderação entre os interesses do Estado (cessação de ofensa à ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal) e o direito à liberdade dos representados (amplamente envolvidos em atividades criminosas); e respeitam à excepcionalidade, não vislumbrando-se a precedência de outros expedientes menos gravosos e que traduzam os mesmos resultados esperados com o seu cumprimento – tal como a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Neste passo, a necessidade, a adequação, a proporcionalidade e a excepcionalidade da medida de prisão preventiva mostram-se presentes, assim como o periculum libertatis, tendo em vista a flagrante possibilidade da continuidade das atividades ilícitas, da ocultação e manipulação de provas e também da fuga ou ocultação dos representados.



    Por fim, encontra-se justificada e extensão da medida, nos exatos termos do relatório final apresentado pela Autoridade Policial (mov. 1.3) e da fundamentação também indicada nos tópicos II. II e II. III da presente decisão, em desfavor dos seguintes representados:



    (...) 24) SIDNEY DA SILVA; traficante associado e parceiro da OBG; (...).



    Deste modo, conclui-se que os pedidos de prisão preventiva devem ser integralmente deferidos, consoante fundamentação acima”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, nos seguintes termos:



    “(...) A imprescindibilidade da prisão preventiva, ao contrário das alegações da impetrante, está amparada na gravidade concreta do delito, em tese, praticado, associação ao tráfico de drogas, bem como da possibilidade de reiteração delitiva. Isso porque, após intensa investigação policial realizada pelo DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos), apurou-se que o ora paciente SIDNEY DA SILVA atuaria, em tese, como um grande traficante associado aos investigados Jheyson Barbosa Gouveia e Yago Barbosa Gouveia (líderes da organização BARBOSA GOUVEIA), com a função de adquirir drogas da organização criminosa e revendê-las para usuários finais, além de, supostamente, movimentar valores expressivos relacionados ao narcotráfico. (…).



    Na hipótese, portanto, o decreto preventivo ancorou-se, fundamentadamente e, no desiderato de acautelar a ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo em razão de vasta investigação policial que revelou o envolvimento do paciente em complexa organização criminosa voltada à prática de crimes na Comarca de origem. De mais a mais, em consulta ao Oráculo, verifica-se que o paciente possui 02 (duas) condenações definitivas pela prática de crimes anteriores, inclusive por tráfico de drogas (conforme certidão inserida no mov. 14.36, autos nº 0005866- 57.2023.8.16.0035): a) autos nº 0004997-98.2002.8.16.0013, com trânsito em julgado certificado em 06.09.2004, cujo cumprimento de pena se deu em 12.11.2009; e b) autos nº 0003937-12.2010.8.16.0013, com trânsito em julgado certificado em 26.09.2011, cujo cumprimento de pena se deu em 20.02.2015. Somado a isso, o paciente, nos autos de execução SEEU nº 4000423-03.2023.8.16.4321, foi agraciado com indulto natalino, na data de 16.02.2023, em razão da condenação do delito de estelionato, nos autos nº 0013586- 88.2016.8.16.0013. Assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, se mostram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo que se falar em revogação da constrição cautelar.



    Destarte, considerando as circunstâncias desenhadas no quadro fático dos autos, revela-se irretocável a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que os motivos da segregação cautelar se encontram razoavelmente justificados à vista do disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada. E, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal, haja vista sua insuficiência e inadequação ao caso concreto”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para prisão preventiva do paciente:



    “(...) Segundo registrado no decreto, o paciente integraria uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lavagem de capitais, corrupção de menor e corrupção ativa. O ora paciente é descrito na decisão como como um grande traficante associado aos investigados Jheyson Barbosa Gouveia e Yago Barbosa Gouveia (líderes da organização BARBOSA GOUVEIA), com a função de adquirir drogas da organização criminosa e revendê-las para usuários finais, além de, supostamente, movimentar valores expressivos relacionados ao narcotráfico.



    (…) o Tribunal destacou o efetivo risco de reiteração delitiva, asseverando que o paciente ostenta duas condenações definitivas e foi agraciado com o indulto em 2023 em uma outra condenação por estelionato.



    (…) Assim, diante desse contexto fático, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência em liberdade”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, reincidente, e pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. Ele é acusado de integrar “organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lavagem de capitais, corrupção de menor e corrupção ativa”, sendo “descrito (...) como como um grande traficante associado aos investigados Jheyson Barbosa Gouveia e Yago Barbosa Gouveia (líderes da organização BARBOSA GOUVEIA), com a função de adquirir drogas da organização criminosa e revendê-las para usuários finais, além de (...) movimentar valores expressivos relacionados ao narcotráfico”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.201